Tribunal: TJES
Processo: 5029363-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029363-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – DECISÃO DA AUTARQUIA QUE NÃO ANALISOU O CASO CONCRETO E QUE APLICOU A MULTA DE FORMA GENÉRICA
–
MULTA ANULADA –
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da autora, por considerar que houve violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a apelada deixou de prestar informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

2.
A Impetrante/Apelada juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações à consumidora. Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que a resposta da ora Apelada fora intempestiva, sobrelevar frisar que a celeuma fora efetivamente resolvida, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu o boleto.

3.
Ao apresentar sua defesa perante a Autarquia Estadual e no Recurso Administrativo, a Autora, ora Apelada esclareceu que prestou as devidas informações ao consumidor e que a decisão administrativa não possuía fundamentação legal objetiva. Os argumentos não foram analisados pela autarquia estadual, tampouco houve por parte do recorrido a averiguação quanto à efetiva existência de interesse por parte da consumidora na continuidade do processo administrativo.

4.
Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora.

5.
Ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal.

6.
Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor, é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública, declarando-se, por conseguinte, a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Pedido autoral julgado procedente para conceder a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

em face da r. sentença de id. 5661724, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado em desfavor do DIRETOR EXECUTIVO DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

concedeu a segurança
para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 0114-017.191-9
.

Nas razões recursais apresentadas no
id.

5661726
, a apelante argumenta, em síntese, que:
(I)
“que o banco apelado não apresentou defesa no prazo estabelecido.”;
que
(II)
“Após a comprovação da prática infrativa, o Procon-ES instaurou processo administrativo, culminando, assim, na imposição de penalidade de multa equivalente a 5.500 VRTE's, correspondente, à época, ao valor de R$ 19.296,20 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos).”;
(III)
“a atuação do Procon-ES consiste em verificar a atuação do impetrante em relação às regras relacionadas ao direito do consumidor, dentro de sua competência prevista em lei.”;
(IV)
“eventual revisão judicial dos critérios adotados pela Administração para a aplicação da sanção imposta à parte autora representaria clara invasão ao núcleo do ato administrativo”.

Postas estas premissas, compulsando os autos, verifica-se que o ato questionado é oriundo de Processo Administrativo nº 0114-017.191-9, que tramitou junto ao PROCON/ES, e, conforme se depreende dos ids. 5661605, 56616606, 5661607 e seguintes, a consumidora (Benedita da Silva Nascimento Marcelino) procurou o PROCON/ES iniciou reclamação para
“requerer junto ao notificado o
s
boleto
s
para a quitação de seu
s
débito
s
”.

Conforme consta no id. 5661607, a autora foi notificada para
“encaminhar o documento solicitado ao endereço do consumidor com tempo hábil para pagamento.”

A empresa notificada apresentou manifestação nos autos do processo administrativo (id. 5661614), informando os procedimentos que ordinariamente adota “
para a concessão de carta de saldo devedor das operações de crédito consignado e envio de boleto
”, bem como tendo informado que
“
buscando atender à demanda registrada no PROCON, seguem, em anexo, demonstrativos de saldo devedor, boletos para liquidação e cópia dos contratos 1083026 e 1153681
”.

Ato contínuo, a diretora jurídica do PROCON/ES determinou a notificação da apelante para que apresentasse Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) referente aos últimos 12 (doze) meses, tendo a empresa apresentado os documentos (ids. 5661631, 5661632, 5661633 e 5661684).

Ato contínuo, o PROCON proferiu decisão que condenou a apelante ao pagamento da multa administrativa no valor de 5.500,00 VRTE'S, atualizada naquela data em R$ 19.296,20 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

A multa foi imposta pela violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que entendeu-se que a apelante violou o dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

Ao apresentar sua defesa perante a Autarquia Estadual e no Recurso Administrativo, a Autora, ora Apelada esclareceu que prestou as devidas informações ao consumidor e que a decisão administrativa não possuía fundamentação legal objetiva (id. 5661696).

Todavia, as manifestações da recorrente foram julgadas improcedentes, razão pela qual a penalidade fora mantida.

Postas estas premissas, destaco que o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016)

Ultrapassado este ponto, urge ressalvar que o Poder Judiciário exerce,
in casu
, controle externo sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao PROCON, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso, observo que a Impetrante/Apelada juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações à consumidora.

Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que a resposta da ora Apelada fora intempestiva, sobrelevar frisar que a celeuma resolveu-se efetivamente, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu os documentos solicitados.

Ademais, a Impetrante/Apelada, inclusive, fez juntar prontamente aos autos do Processo Administrativo os dados e informações posteriormente requeridos pelo PROCON.

No entanto, seus argumentos não foram analisados pela autarquia estadual, tampouco houve por parte do recorrido a averiguação quanto à efetiva existência de interesse por parte da consumidora na continuidade do processo administrativo.

Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que o PROCON, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora.

À vista dessas considerações, compreendo que não é possível verificar a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa Impetranate, a qual, ao revés, demonstrou que enviou à consumidora o boleto solicitado
.

Nesse contexto, é de se notar que além de estar vinculada à ocorrência de um ato de descumprimento, a atividade punitiva do PROCON também deve observar as normas e princípios pertinentes, dentre eles o do devido processo legal, do qual derivam o contraditório e a ampla defesa. Todavia,
in casu,
necessário reconhecer que o Procon Estadual, não observou tais postulados.

Isso porque, não houve a efetiva averiguação quanto a efetividade da notificação primária enviada à empresa autora e do recebimento pela consumidora do demonstrativo de débito e das instruções para quitação do contrato que, repita-se, foram devidamente prestadas pela empresa ora Apelada.

Sobreleve-se que esses fatos não foram sequer citados, o que demonstra que a decisão que entendeu pela aplicação da multa partiu de premissas equivocadas.

Diante dessas circunstâncias, entendo que ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório).

É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.
Leciona Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus interna corporis.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Reitere-se, há a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho: "
Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário. A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo." (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1)

Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública, declarando-se, por conseguinte, a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários por ausência de fixação na origem.

É como voto.

Vitória, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)